Tribunal: STJ
Processo: 0000944-62.2008.4.05.8401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1836885 - RN (2019/0268307-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: VALNEY MOREIRA DA COSTA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: VANIA MARIA DE AZEVEDO MOREIRA
ADVOGADOS
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - RN003292
GLAYCON SOUSA BEZERRA - RN007329
MARTHA RUTH XAVIER DUARTE DO ROSARIO - RN015777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: JOACILIO RIBEIRO MARQUES
INTERES.
: VERA LUCIA NOGUEIRA ALMEIDA
INTERES.
: FRANCISCO DE ANDRADE SILVA FILHO
ADVOGADO
: RODRIGO YACYSZYN ALVES ROMÃO - RN006621
INTERES.
: LAIRE ROSADO FILHO
INTERES.
: ALEX MOACIR DE SOUZA PINHEIRO
ADVOGADOS
: GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO - DF040008
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA - DF040009
SHARA MARIA DA SILVA CHAMORRO E OUTRO(S) -
DF055011
INTERES.
: GILMAR LOPES BEZERRA
INTERES.
: MANUEL ALVES DO NASCIMENTO FILHO
INTERES.
: MARIA SALETE DA SILVA
INTERES.
: MARIA EROTILDES DE MELO
INTERES.
: ANTONIO DELMIRO FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
NECESSIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. FRAUDE EM PROCEDIMENTOS
LICITATÓRIOS. ARTS. 9o E 10 DA LIA. RECONHECIMENTO DO DOLO
ESPECÍFICO, DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DO DANO AO ERÁRIO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
DOSIMETRIA DAS PENAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E REEXAME DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF.
FATOS. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ.
RETROATIVIDADE
DA
LEI
14.230/2021.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA48434670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 73e7a077-3951-4b53-8fc1-9c3cfddf888e

1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a indicação
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, por
impossibilitar a compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice
previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os
acórdãos comparados, transcrevendo os trechos que configurem o dissídio
jurisprudencial; a inobservância do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil impede
o conhecimento do recurso especial pela alínea do art. 105, inciso III, da Constituição
c
Federal. A verificação da alegada prescrição, ademais, exigiria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
3. As provas foram consideradas suficientes para a condenação, dada a
demonstração da fraude nos procedimentos licitatórios. Inviabilidade de revisão.

Incidência da Súmula 7/STJ.
4. A revisão da dosimetria das penas também encontra óbice na Súmula 7
do STJ, não havendo desproporcionalidade evidente que justifique a sua revisão.
5. As alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021 da Lei de
Improbidade Administrativa não modificaram a tipicidade das condutas imputadas aos
recorrentes, impondo-se manter a condenação diante do dolo específico, do dano
patrimonial efetivo e do enriquecimento ilícito.
6. Considerada a natureza processual do art. 17, §§ 10-D da LIA, cuja
redação foi incluída pela Lei 14.230/2021, a esse dispositivo não se franqueia
aplicação retroativa, não podendo alcançar atos processuais realizados antes da sua
entrada em vigor. Precedentes.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 73e7a077-3951-4b53-8fc1-9c3cfddf888e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1836885 - RN (2019/0268307-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: VALNEY MOREIRA DA COSTA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: VANIA MARIA DE AZEVEDO MOREIRA
ADVOGADOS
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - RN003292
GLAYCON SOUSA BEZERRA - RN007329
MARTHA RUTH XAVIER DUARTE DO ROSARIO - RN015777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: JOACILIO RIBEIRO MARQUES
INTERES.
: VERA LUCIA NOGUEIRA ALMEIDA
INTERES.
: FRANCISCO DE ANDRADE SILVA FILHO
ADVOGADO
: RODRIGO YACYSZYN ALVES ROMÃO - RN006621
INTERES.
: LAIRE ROSADO FILHO
INTERES.
: ALEX MOACIR DE SOUZA PINHEIRO
ADVOGADOS
: GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO - DF040008
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA - DF040009
SHARA MARIA DA SILVA CHAMORRO E OUTRO(S) -
DF055011
INTERES.
: GILMAR LOPES BEZERRA
INTERES.
: MANUEL ALVES DO NASCIMENTO FILHO
INTERES.
: MARIA SALETE DA SILVA
INTERES.
: MARIA EROTILDES DE MELO
INTERES.
: ANTONIO DELMIRO FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
NECESSIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. FRAUDE EM PROCEDIMENTOS
LICITATÓRIOS. ARTS. 9o E 10 DA LIA. RECONHECIMENTO DO DOLO
ESPECÍFICO, DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DO DANO AO ERÁRIO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
DOSIMETRIA DAS PENAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E REEXAME DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF.
FATOS. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ.
RETROATIVIDADE
DA
LEI
14.230/2021.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA47902782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 496f1073-15f1-4a04-8921-4479132bb8b5

1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a indicação
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, por
impossibilitar a compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice
previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os
acórdãos comparados, transcrevendo os trechos que configurem o dissídio
jurisprudencial; a inobservância do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil impede
o conhecimento do recurso especial pela alínea do art. 105, inciso III, da Constituição
c
Federal. A verificação da alegada prescrição, ademais, exigiria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
3. As provas foram consideradas suficientes para a condenação, dada a
demonstração da fraude nos procedimentos licitatórios. Inviabilidade de revisão.

Incidência da Súmula 7/STJ.
4. A revisão da dosimetria das penas também encontra óbice na Súmula 7
do STJ, não havendo desproporcionalidade evidente que justifique a sua revisão.
5. As alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021 da Lei de
Improbidade Administrativa não modificaram a tipicidade das condutas imputadas aos
recorrentes, impondo-se manter a condenação diante do dolo específico, do dano
patrimonial efetivo e do enriquecimento ilícito.
6. Considerada a natureza processual do art. 17, §§ 10-D da LIA, cuja
redação foi incluída pela Lei 14.230/2021, a esse dispositivo não se franqueia
aplicação retroativa, não podendo alcançar atos processuais realizados antes da sua
entrada em vigor. Precedentes.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Valney Moreira da Costa - Espólio
e Vânia Maria de Azevedo Moreira da decisão de minha relatoria de fls. 3.724/3.734,
em que não conheci do seu recurso especial com base nos seguintes fundamentos: (a)
deficiência na alegação de negativa de prestação jurisdicional; (b) impossibilidade de
reexame de fatos e provas para afastar a prescrição e o elemento subjetivo da
conduta, reconhecer o cerceamento e proceder a nova dosimetria das penas, conforme
óbice da Súmula 7/STJ; e (c) ausência de indicação de dispositivo legal violado quanto
à dosimetria das penas, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
A parte agravante alega que houve negativa de prestação jurisdicional, pois
o Tribunal a quo não se pronunciou sobre pontos específicos nos embargos de
declaração, como a nulidade da perícia apresentada pelo Denasus, a ausência de
individualização da conduta de cada um dos réus, a incidência do art. 155 do CPP, a
nulidade da prova emprestada e a entrega do material, mesmo que parcial.
Documento eletrônico VDA47902782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 496f1073-15f1-4a04-8921-4479132bb8b5

Sustenta que não houve configuração de atos ímprobos, pois não foi
comprovado o elemento subjetivo da conduta, não incidindo a Súmula 7/STJ.
Afirma necessário o dolo específico e o prejuízo ao erário, não havendo o
enquadramento dos fatos a cada um dos tipos previstos na LIA, contrariando o seu art.
17, §6o, I.
Enfatiza ser inviável, também, a tipificação da conduta em mais de um
dispositivo consoante o art. §10-D do art. 17 da LIA, sobretudo considerando a
ausência de individualização das condutas na inicial.
Por fim, assevera ter ocorrido "abolitio criminis" em relação ao caput do art.
11 da LIA, devendo ser afastada a condenação com base nesse dispositivo.
Impugnações apresentadas às fls. 3.756/3.761 e 3.763/3.772.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações da parte agravante, razão não lhe assiste.
Relembro que o Ministério Público Federal ajuizou ação por improbidade
administrativa contra Valney Moreira da Costa, Vania Maria de Azevedo Moreira e
outros tendo em vista esquema mantido entre os anos de 1999 e 2001 em que a
União, através dos convênios MS 412/99, 217100 e 203/01, repassou à Fundação
Vingt Rosado a quantia de R$ 880.000,00 para a aquisição de remédios e alimentos a
serem distribuídos à população carente de Mossoró e região.
Tais recursos não teriam sido destinados à finalidade pactuada, imputando-
se aos réus a prática de fraude nas prestações de contas mediante simulação de
procedimento licitatório, apresentação de notas fiscais frias, adulteração de espelhos
de cheques, aquisição de insumos, sem a efetiva entrega às entidades beneficiadas.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos em
relação a Francisco, Valney, Alex, Gilmar, Vânia, Vera e Joacílio, tendendo por
tipificados os arts. 9, IX, e 10,
e VIII, da LIA.
caput
Especificamente em relação aos recorrentes, imputou as seguintes sanções
/ressarcimento (fl. 3.118):
VALNEY
MOREIRA
DA
COSTA:
ressarcimento
integral
e
solidariamente ao réu anterior do valor de R$ 734.625,60 (setecentos e trinta
e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), relativos à
perda patrimonial decorrente da conduta ímproba do réu; suspensão dos
direitos políticos por 10 anos; pagamento de multa civil de uma vez o valor
Documento eletrônico VDA47902782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 496f1073-15f1-4a04-8921-4479132bb8b5

encontrado após a soma do enriquecimento ilícito com a perda patrimonial;
proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 10 (dez) anos;
VÂNIA MARIA DE AZEVEDO MOREIRA: suspensão dos direitos
políticos por 8 anos; proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo
de 5 (cinco) anos;
Examinando o elemento subjetivo da conduta, o magistrado afirmou (fls.
2.842):
Como é sabido, o elemento subjetivo que figura na prática de atos de
improbidade administrativa, em regra, é o dolo, excepcionando apenas as
condutas típicas previstas contidas no art. 10 da Lei n.° 8.429/92, que
também admite a modalidade culposa.
Ocorre que, no caso em tela, não demanda maiores elucubrações a
descoberta do elemento subjetivo de que estavam imbuídos os réus ao
praticarem os atos de improbidade administrativa reconhecidos nesta
sentença.
[...]
Da mesma forma, o próprio FRANCISCO DE ANDRADE SILVA
FILHO, juntamente com o réu VALNEY MOREIRA DA COSTA, emitiram,
intencionalmente, cheques para pessoas estranhas ao cumprimento dos
convênios, possibilitando-lhes o enriquecimento ilícito e causando os
prejuízos ao erário federal.
Em relação aos réus GILMAR LOPES BEZERRA, VÂNIA MARIA DE
AZEVEDO MOREIRA e ALEX MOACIR DE SOUZA PINHEIRO, na condição
de membros da comissão de licitação, puseram as suas assinaturas
conscientemente a fim de auxiliar o forjamento dos certames licitatórios, visto
que evidenciada a não ocorrência desses procedimentos.

O Tribunal Regional deu provimento à apelação de Alex Moacir de Souza
Pinheiro, reconhecendo a prescrição, e negou provimento aos demais apelos.
O recurso especial devolveu a esta Corte Superior as seguintes questões:
(a) negativa de prestação jurisdicional; (b) prescrição; (c) cerceamento de defesa; (d)
ausência de configuração da improbidade administrativa; (e) desproporcionalidade na
dosimetria das penas.
Mantenho a convicção sobre a correção dos fundamentos da decisão
agravada e os submeto ao colegiado.
(A) Negativa de prestação jurisdicional:
Não há dúvidas da deficiência do capítulo do recurso especial em que é
alegada a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a parte indica apenas
agora as questões em relação às quais haveria omissão.
Incide no caso em questão, por analogia, a Súmula 284 do Supremo
, máxime a preclusão consumativa verificada com a interposição
Tribunal Federal (STF)
Documento eletrônico VDA47902782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 496f1073-15f1-4a04-8921-4479132bb8b5

do recurso, não se podendo complementar no âmbito do agravo interno o quanto se
deixou de alegar anteriormente.
(B) Prescrição:
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a parte
recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e
transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo
insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, pois a demonstração da
divergência jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a
necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados; a
inobservância do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil impede o conhecimento
do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o,
DO CPC/2015.
.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO
[...]
3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea
"c" do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada
nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (1.029, §
1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Na espécie, o dissídio
não foi comprovado, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo
analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados,
identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como
.
bastante, a simples transcrição de ementas ou votos
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.893.155/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
– sem destaque no
26/4/2021
28/4/2021
original.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83.
.
DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA
[...]
VII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, §
1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas,
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora
como no caso
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes,
24/5/2018
Documento eletrônico VDA47902782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 496f1073-15f1-4a04-8921-4479132bb8b5

Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL,
13/3/2018
19/3/2018
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
17/4/2018
DJe
.
23/5/2018
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.656.796/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
– sem destaque
26/4/2021
29/4/2021
no original.)

No caso dos autos, a parte recorrente não procedeu ao devido cotejo
analítico dos julgados confrontados, apenas transcreveu suas ementas, não se
podendo conhecer do recurso com base na alínea
do inciso III do art. 105 da CF.
c
Por outro lado, o juízo sentenciante e o Tribunal Regional afastaram a
alegação de prescrição em relação aos ora recorrentes, reconhecendo serem
eles funcionários da fundação que recebera subvenção de órgão público, estando, pois
equiparados a funcionários públicos.
Concluíram, ainda, não se ter evidenciado o término do vínculo funcional
dos réus com a fundação, não se tendo demonstrado o implemento do prazo
prescricional.
A propósito:
Sentença (fl. 2.825):
Em relação aos demais réus, inexiste a informação relativa às suas
respectivas saídas da Fundação Vingt Rosado, ficando impossibilitada a
verificação da ocorrência da prescrição, servindo como parâmetro a saída do
réu FRANCISCO DE ANDRADE SILVA.

Acórdão (fls. 3.366/3.367):
O artigo 23, inciso I da Lei de Improbidade Administrativa instituiu o
princípio da absoluta prescritibilidade das sanções, estipulando que as ações
destinadas a sua aplicação podem ser propostas em até 5 (cinco) anos após
o término do exercício de mandato, de cargo ou função de confiança, cuja
comprovação não ocorreu nos autos, à exceção do ex-presidente da
comissão de licitações desligado em março de 2002, cuja prescrição
quinquenal operou-se antes do ajuizamento da presente ação em
26.06.2008.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – "
".
a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Documento eletrônico VDA47902782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 496f1073-15f1-4a04-8921-4479132bb8b5

Outrossim, os recorrentes limitam-se a sustentar que o prazo prescricional é
de cinco anos e que o último pagamento com recursos dos convênios em que foram
praticados os atos de improbidade foi feito em janeiro de 2002, fato que, não fosse a
ausência de prequestionamento, sabidamente, não orienta o termo inicial do prazo
prescricional.
(C) Cerceamento de Defesa:
A alegada violação ao art. 5o, LV, da CF não poderia ser examinada em
recurso especial, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal (art. 102, III, da CF).
Remanesce, pois, a alegação de afronta ao art. 155 do CPP, cuja redação
relembro:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
O dispositivo está voltado às ações penais, e, sabidamente, a ação por
improbidade administrativa tem natureza cível, não havendo, no Código de Processo
Civil, disposição semelhante.
Não houve, ademais, condenação com base apenas no que produzido no
âmbito do inquérito civil, tendo havido produção de provas no curso da ação,
consoante os julgadores na origem.
Outrossim, aos réus possibilitou-se impugnar as provas produzidas
extrajudicialmente, não se podendo identificar a existência do alegado cerceamento.
O acórdão recorrido reconhece que as provas produzidas judicial e
extrajudicialmente (microfilmagem de cheques, notas fiscais, ofícios e expedientes de
órgãos fiscais, testemunho) seriam suficientes para a solução da controvérsia, não se
podendo contestar a afirmação sem que se as revise, providência vedada na via do
recurso especial, consoante a Súmula 7/STJ.
O aresto deixa claro que a sentença foi exaustiva ao tratar das
irregularidades nos três convênios celebrados, baseando-se apenas inicialmente no
relatório produzido pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS, e
que os apelantes não teriam impugnado devidamente as suas conclusões,
senão manifestado a decadência do direito de revisar os atos. Constata, por fim, a
demonstração das irregularidades consoante a "robustez do arcabouço probatório,
(fl. 3.373), panorama que
cada um com sua conduta devidamente individualizada"
não permite que se reconheça o alegado cerceamento.
Documento eletrônico VDA47902782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 496f1073-15f1-4a04-8921-4479132bb8b5

Finalmente, do recurso especial não se pode conhecer quanto à alegada
ausência de prova pericial porque o art. 155 do CPP não contém comando normativo
capaz de sustentar a tese deduzida pelo recorrente, não se tendo indicado outro
dispositivo da lei processual civil apto a basear a alegação, circunstância que atrai a
incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
(D) Configuração da improbidade administrativa:
O juízo sentenciante e o acórdão recorrido foram bastante claros ao
reconhecer o dano, o enriquecimento ilícito e o elemento subjetivo doloso
consubstanciado na realização de pagamentos indevidos com verbas públicas a
terceiros sem vínculo com a finalidade do convênio e a criação de procedimentos
licitatórios fraudulentos na tentativa de legitimar a utilização das verbas públicas
federais, com a emissão de notas fiscais frias com o mesmo objetivo.
A propósito, afirmou o acórdão recorrido (fls. 3.374/3.375):
Nessa perspectiva, vejo que dos 4 convites, apenas o convite n° 002
/99 ocorreu no mesmo dia da elaboração do edital, sendo os demais todos
emitidos antes mesmo de seus editais respectivos.
Conforme apontado na sentença, faltaram cotação de preço de
mercado e parecer técnico ou jurídico exigido pelo art. 37 da lei 8.666/93.
Também não constam documentos relativos à habilitação das empresas,
nem mesmo nome dos seus representantes na ata de recebimento e
abertura de envelopes, bem como CNPJ nos convites e nas propostas.
A propósito das vasta fundamentação da sentença, restou provado que
a empresa L. Ventura e Cia Ltda (nome de fantasia Metalurgica Borborema),
suposta vencedora do Convite n° 004/99 e emitente da Nota Fiscal n°
000542, integrante do mesmo Convênio 412/99 (cf. fls. 173/181), fora extinta
em 22.11.1997, através da Portaria n° 046/97 da Secretaria de Finanças do
Estado da Paraíba, dois anos antes do procedimento licitatório, e tinha como
atividade a fabricação de produtos de metal (metalúrgica).
[...]
Com relação ao pagamento pela consecução dos objetos licitados,
restou comprovado que grande parte das notas fiscais eram fabricadas, bem
como que, através das microfilmagens dos cheques utilizados (fis. 769170;
873/874; 891/892; 893/894; 903/904; 917/918), embora os supostos
vencedores tenham sido colocados como beneficiários deles na prestação
de contas, outras pessoas e empresas foram efetivamente as beneficiárias
(cf. quadro constante na fl. 1106 do relatório), de acordo com a das
assinaturas no verso das ordens de pagamento, sendo tal fato levado em
consideração na quantificação do prejuízo ao erário ou do enriquecimento
ilícito, conforme o caso.
[...]
Primeiramente, têm-se os depoimentos extrajudiciais na condição de
investigados - não são testemunhos - de Maria Erotildes de Meio e Antônio
Delmiro Filho, sócios da empresa M. Erotildes de Meio, que afirmaram que
jamais participaram de licitação da Fundação Vingt Rosado, não
Documento eletrônico VDA47902782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 496f1073-15f1-4a04-8921-4479132bb8b5

reconhecendo como suas as assinaturas das notas fiscais constantes nas
notas fiscais constantes às fis. 266, 2689 269, 2709 272 e 273, que foram
utilizadas na prestação de contas do convênio.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
"
–
".
a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
REITORES
DA
ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE
MEDIANTE
A
FRUSTAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO NA
ORIGEM. ATRAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO COM BASE NO
CAPUT DO ART. 11 DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-
NORMATIVA. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA NO ATUAL INCISO V DO ART.
11 DA LIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A imputação aos réus de fraude para viabilizar a celebração de
contratos de fornecimento de produtos por intermédio de empresas
fantasmas, ocultando supermercado de propriedade da ex-Prefeita e do ex-
Secretário de Finanças do Município de Talismã/TO consubstancia dolo
específico e a revisão desta conclusão implica reexame do contexto fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
[...]
5. Recurso especial em parte conhecido e parcialmente provido para
determinar o retorno dos autos para a realização da nova dosimetria das
penas.
(REsp n. 2.061.719/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/8/2024
2/9/2024

(E) Dosimetria das penas:
Relativamente à dosimetria das penas, o recurso especial encontra-se
deficientemente fundamentado uma vez que não foi indicado expressamente qual
dispositivo de lei federal teria sido contrariado pelo acórdão recorrido.
Tal circunstância consubstancia deficiência na fundamentação recursal,
motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47902782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 496f1073-15f1-4a04-8921-4479132bb8b5

Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF): "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
" A propósito:
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia .
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MORTE
DENTRO
DA
PRISÃO.
CARÊNCIA
DE
PROVA
DOS
RENDIMENTOS DO FALECIDO OU DE SEUS GASTOS PARA COM OS
FILHOS. MONTANTE DOS ALIMENTOS REDUZIDO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS ARTIGOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284
/STF. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inadmissível o recurso especial que deixa de apontar o dispositivo
de lei federal que o Tribunal de origem teria violado, incidindo a Súmula 284
.
do STF
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.803.437/MS, relator Ministro Manoel Erhardt –
Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021
, DJe de
– sem destaques no original.)
29/9/2021

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA RECORRENTE E ATIVA DO AUTOR. SUPOSTA VIOLAÇÃO
ÀS LEIS No 7.347/85, 8.078/90 E 11.445/2007. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. DANOS MORAIS. LAUDO PERICIAL. ACÓRDÃO BASEADO NO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO
EM
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo a indicação precisa e específica dos dispositivos legais
supostamente violados, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
.
Federal
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.859.333/RJ, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
– sem
14/9/2021
16/9/2021
destaques no original.)

Ademais, a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação
de improbidade administrativa implica reexame do contexto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7/STJ, salvo se, da leitura do acórdão recorrido,
exsurgir a desproporcionalidade da pena aplicada, o que não é a hipótese dos autos,
pois graves são os fatos imputados aos ora recorrentes.
Documento eletrônico VDA47902782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 496f1073-15f1-4a04-8921-4479132bb8b5

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ATO
CONFIGURADO.
SANÇÃO.
DOSIMETRIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Esta Corte consolidou o entendimento de que é viável a revisão da
dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa
quando, da leitura do acórdão recorrido, verificar-se a desproporcionalidade
entre os atos praticados e as sanções impostas.
4. No presente caso, a imposição ao ex-prefeito de multa civil e da
obrigação de ressarcimento à Administração do prejuízo causado evidencia
que a sanção foi fixada dentro de um juízo de proporcionalidade.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.234.197/PB, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/11/2021
14/12/2021
Assim, do recurso especial não se podia conhecer.
Por fim, a superveniência da Lei 14.230/2021 e do julgamento do Tema
1.199/STF não alteram a presente condenação.
Os réus foram condenados com base nos arts. 9o e 10 da LIA, tendo sido
reconhecido o elemento subjetivo doloso, o enriquecimento ilícito e o efetivo dano ao
erário, consoante os magistrados locais:
Juízo de primeiro grau (fl. 2.967):
No que tange a GILMAR LOPES BEZERRA e VÂNIA MARIA DE
AZEVEDO MOREIRA, também ficaram registradas na sentença as suas
condutas, consistentes em assinarem os documentos utilizados para montar
os processos licitatórios que serviram para encobrir o ilícito uso do dinheiro
recebido do Ministério da Saúde.

TRF5 (fls. 3.374/3.375):
Com relação ao pagamento pela consecução dos objetos licitados,
restou comprovado que grande parte das notas fiscais eram fabricadas, bem
como que, através das microfilmagens dos cheques utilizados (fls. 769170;
873/874;
891/892;
893/894;
903/904;
917/918),
embora
os
supostos vencedores tenham sido colocados como beneficiários deles na
prestação de contas, outras pessoas e empresas foram efetivamente as
beneficiárias (cf. quadro constante na fl. 1106 do relatório), de acordo com
as assinaturas no verso das ordens de pagamento, sendo tal fato levado em
consideração na quantificação do prejuízo ao erário ou do enriquecimento
ilícito, conforme o caso.
[...]
O que houve, em verdade, foi uma negativa de autoria que permitiu,
através de análise documental, o descortino de fraude mediante aposição de
assinaturas manifestamente falsas e divergentes daquelas constantes na
documentação deles.

Documento eletrônico VDA47902782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 496f1073-15f1-4a04-8921-4479132bb8b5

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 496f1073-15f1-4a04-8921-4479132bb8b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.836.885 / RN
Número Registro: 2019/0268307-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009446220084058401 1281000001292007 200884010009440 9446220084058401
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALNEY MOREIRA DA COSTA
RECORRENTE : VANIA MARIA DE AZEVEDO MOREIRA
ADVOGADOS
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - RN003292
GLAYCON SOUSA BEZERRA - RN007329
MARTHA RUTH XAVIER DUARTE DO ROSARIO - RN015777
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: JOACILIO RIBEIRO MARQUES
INTERES.
: VERA LUCIA NOGUEIRA ALMEIDA
INTERES.
: FRANCISCO DE ANDRADE SILVA FILHO
ADVOGADO
: RODRIGO YACYSZYN ALVES ROMÃO - RN006621
INTERES.
: LAIRE ROSADO FILHO
INTERES.
: ALEX MOACIR DE SOUZA PINHEIRO
ADVOGADOS
: GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO - DF040008
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA - DF040009
SHARA MARIA DA SILVA CHAMORRO E OUTRO(S) - DF055011
INTERES.
: GILMAR LOPES BEZERRA
INTERES.
: MANUEL ALVES DO NASCIMENTO FILHO
INTERES.
: MARIA SALETE DA SILVA
Documento eletrônico VDA48409030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: 76745646-3ad1-4ebc-87f5-10d283b0c302

INTERES.
: MARIA EROTILDES DE MELO
INTERES.
: ANTONIO DELMIRO FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALNEY MOREIRA DA COSTA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : VANIA MARIA DE AZEVEDO MOREIRA
ADVOGADOS : MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - RN003292
GLAYCON SOUSA BEZERRA - RN007329
MARTHA RUTH XAVIER DUARTE DO ROSARIO - RN015777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: JOACILIO RIBEIRO MARQUES
INTERES.
: VERA LUCIA NOGUEIRA ALMEIDA
INTERES.
: FRANCISCO DE ANDRADE SILVA FILHO
ADVOGADO
: RODRIGO YACYSZYN ALVES ROMÃO - RN006621
INTERES.
: LAIRE ROSADO FILHO
INTERES.
: ALEX MOACIR DE SOUZA PINHEIRO
ADVOGADOS : GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO - DF040008
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA - DF040009
SHARA MARIA DA SILVA CHAMORRO E OUTRO(S) - DF055011
INTERES.
: GILMAR LOPES BEZERRA
INTERES.
: MANUEL ALVES DO NASCIMENTO FILHO
INTERES.
: MARIA SALETE DA SILVA
INTERES.
: MARIA EROTILDES DE MELO
INTERES.
: ANTONIO DELMIRO FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: 76745646-3ad1-4ebc-87f5-10d283b0c302

Documento eletrônico VDA48409030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: 76745646-3ad1-4ebc-87f5-10d283b0c302